Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O embargante afirma que o acórdão foi contraditório, porquanto os fundamentos apresentados para determinar que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal procedesse com a revisão das faturas objeto da demanda divergem dos documentos acostados nos autos. Não obstante, o ora embargado não teria comprovado qualquer irregularidade na leitura do hidrômetro.

3. Todavia, o acórdão, após analisar os fundamentos relevantes, objeto da irresignação recursal, concluiu que o ora embargante não teria demonstrado o efetivo consumo pelo autor, ante o aumento excessivo e desproporcional à média das suas faturas mensais (item 3), de modo a corroborar a irregularidade na medição apontada pelo hidrômetro, não ilididas pela Companhia.

4. Assim, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante, portanto, apontado qualquer vício no acórdão embargado, que se encontra adequado e suficientemente motivado.

5. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

6. . Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.